Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-94.2021.8.11.0008
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001290-94.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSSEMAR REBULI PINTO - ME - CNPJ: 05.409.467/0001-03 (APELANTE), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MARIA AZENILDA PEREIRA - CPF: 654.816.901-87 (APELADO), JRP TECNOLOGIA EIRELI - ME (APELANTE), JUSSEMAR REBULI PINTO - ME - CNPJ: 05.409.467/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - INABILITAÇÃO COM BASE EM PARECER TÉCNICO DE SERVIDORES - SUPOSTA ILEGALIDADE NO ATO DE INABILITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE PLENA CAPACIDADE TÉCNICA E DO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS - QUESTÃO TÉCNICA COMPLEXA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E CHAMAMENTO DA EMPRESA VENCEDORA – IMPOSSIBILIDADE, NO RITO SUMÁRIO DO
WRIT
.

1. A prova pré-constituída é imperativa para a interposição de Mandado de Segurança, cujo intuito é salvaguardar direito líquido e certo lesado ou em ameaça por ilegalidade ou excesso de autoridade pública. Isso decorre da natureza especial desse mandamento, que requer verificação imediata, sem necessidade de maiores investigações sobre a mencionada ilegalidade ou abuso de poder.

2. Não demonstrado, de plano, na espécie, o direito líquido e certo, faz-se necessária a ampla dilação probatória, com realização de perícia técnica, submetida à observância do contraditório, inclusive, com o chamamento da empresa vencedora, o que é incabível na via estreita do Mandado de Segurança.

3. Ademais, a evidente necessidade de agregação de conhecimentos técnicos que ultrapassem o comum ou ordinário, enfatiza a necessidade de contraditório e dilação probatória, tudo a tornar a via mandamental inadequada ao tratamento processual da insurgência posta em juízo.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JRP TECNOLOGIA EIRELI - ME
contra a decisão proferida pelo Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato indigitado coator atribuído ao
PREFEITO DE BARRA DO BUGRES
, pela qual foi denegada a segurança, eis que não teria demonstrado sua capacidade técnica operacional para a execução dos serviços objeto do Edital de Pregão Presencial n.º 18/2020 SRP, razão pela foi mantida a sua inabilitação no processo licitatório, em que se sagrou vencedora a empresa
DURA-LEX SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA EPP
(
vide
id. 135767167).

Em suas razões de id. 135767170, a Apelante assevera, em síntese, que:

- seria imprudente alegar que um atestado de capacidade técnica operacional deve ser 100% compatível com o objeto da licitação, uma vez que a legislação não exige, nem admite, a exigência de compatibilidade total entre o atestado apresentado pela licitante e o objeto do certame, considerando que a qualificação técnica está confinada, conforme a lei, à demonstração de partes mais relevantes, que no presente caso, não foram especificadas pelo edital e, na ausência de tal especificação, a razoabilidade deve prevalecer na análise dos atestados;

- o edital não especificou quais as partes que poderiam ser consideradas relevantes, de modo que a compatibilidade referenciada no edital, por restrição legal, não poderia corresponder a 100% dos sistemas. Além disso, não há evidências nos autos de que o edital ou seu termo de referência apresentaram justificativas para um rigor tão excessivo na etapa de habilitação;

- os sistemas examinados estão operacionais no SAMAE - Tangará e demonstram a legitimidade do atestado, evidenciando que a Apelante opera em ramo de negócio compatível com o objeto da licitação. A diligência e a compatibilidade dos sistemas ofertados deveriam ser verificadas numa terceira etapa, conforme o edital, respeitando regras e critérios estabelecidos, sem violar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;

- o atestado de capacidade técnica, devido à limitação legal, não pode ser utilizado como mecanismo de demonstração absoluta de capacidade técnica, uma vez que não impõe a demonstração plena de capacidade técnico-operacional, que no contexto do certame, estava vinculada a uma terceira etapa distinta, quando então seria definido se a Apelante era plenamente capacitada.

Por fim,
pleiteia o provimento do recurso visando à reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o seu direito líquido e certo em ser declarada habilitada e conferido regular prosseguimento ao certame licitatório, com sua convocação à prova de conceito
.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi deferido, por meio da Petição Cível registrada sob n.º 1020879-96.2021.8.11.0000, conforme noticiado no id. 135767173, suspendendo a eficácia da sentença
até que houvesse o julgamento
da presente Apelação.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento
(id. 135760908).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou-se pelo desprovimento da Apelação (id. 142748171).

Recurso dispensado de preparo (id. 135884680) e tempestivo, extraindo-se dos autos de origem (aba “Expedientes”) que a Apelante registrou ciência da sentença em 05/11/2021 (PJe 1º Grau), enquanto a presente interposição recursal se deu em 17/11/2021 (id. 135767170), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em 29/11/2021.

Autos conclusos por redistribuição (id. 149166171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
o presente Recurso de Apelação visa à reforma da sentença pela qual foi denegada a segurança almejada e mantida a inabilitação da Impetrante/Apelante no Pregão Presencial n.º 18/2020 SRP, ao argumento de que não se pode exigir da Apelante compatibilidade total entre o atestado de capacidade técnica e o objeto da licitação, devendo a exigência limitar-se às parcelas mais relevantes, conforme razoabilidade e o contido no edital.

Ademais, sob a ótica da Apelante, o procedimento licitatório deve seguir estritamente o que está previsto no edital, respeitando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, evitando análises ou diligências não previstas, de modo que a análise de compatibilidade e suficiência dos sistemas deveria ocorrer em etapa adequada, com critérios claros e pré-estabelecidos, permitindo-se a demonstração plena de capacidade pela Licitante, até porque restou evidenciado que a Apelante opera em ramo de negócio compatível com o objeto da licitação, operando com sistemas operacionais compatíveis a confirmar a validade do atestado de sua capacidade técnica.

No presente caso, portanto, a controvérsia cinge-se ao exame da ilegalidade da decisão que desclassificou a Licitante, ora Apelante, do Pregão Presencial n.º 18/2020 SRP, em que se sagrou vencedora a
DURA-LEX SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA EPP,
a qual logrou êxito, a seu turno, em impugnar administrativamente a decisão de habilitação da ora Apelante
JRP TECNOLOGIA EIRELI – ME
.

Pois bem.

Ao que se extrai dos autos, a Secretaria de Administração do Município de Barra do Bugres publicou edital referente ao Pregão Presencial n.º 18/2020 SRP, com o propósito de “
registrar preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada para fornecer serviços de locação de sistemas integrados de gestão pública, abrangendo conversão de dados, implementação e treinamento
”, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência (
vide
id. 135764794 - pp. 2/87).

Para a habilitação, o proponente deveria atender a determinados requisitos, como a habilitação jurídica (item 9.1.1), regularidade fiscal e tributária (item 9.1.2) e qualificação econômico-financeira (item 9.1.3), qualificação técnica (item 9.1.4), dentre outras qualificações (item 9.1.5.).

Notadamente no que concerne à aferição da qualificação técnica, essa se daria por meio de “
atestado de capacidade técnica ou certidão
”
(item 9.1.4.1), devidamente “
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante executado serviços compatíveis em características com o objeto desta licitação; em se tratando de pessoa jurídica de direito privado, o atestado ou certidão deverá ter firma reconhecida. O atestado deverá ser fornecido preferencialmente em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone da pessoa jurídica que emitiu o atestado, data de emissão e identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo e assinatura)
”.

Frente ao seu objeto, constou do edital que seriam desclassificadas as propostas que, dentre outras razões, não atendessem “
às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições
” (
Cf
. item 10.13, alínea “a”), compreendendo os serviços/sistemas elencados no item 4.6 do mencionado Anexo I – Termo de Referência, quais sejam:

“1. Sistema de Orçamento (PPA-LDO-LOA), e Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

2. Sistema de Gestão Tesouraria;

3. Sistema para Gerenciamento e Prestação de Contas ao TCE/MT APLIC

4. Sistema de Compras e Licitações com módulos web para fornecedores e usuários externos;

5. Sistema de Gestão Patrimonial de Bens;

6. Sistema de Almoxarifado e Controle de Frotas;

7. Sistema de RH e Folha de Pagamento com módulo web para servidores;

8. Sistema de Controles Administrativos e Prestações de Contas, Gestão de Contratos;

9. Sistema de Transparência Pública;

10. Sistema de Gestão de Documentos com acesso aberto aos munícipes (Protocolo);

11. Sistema para Ouvidoria Pública;

12. Sistema de Fiscalização Municipal através de dispositivos Móveis (Tablet e Smartphone);

13. Sistema para Gestão da Administração Tributária (Arrecadação) Com Domicilio Tributário Eletrônico;

14. Sistema de Gestão do Portal de Serviços ao Contribuintes;

15. Sistema para Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Via Web;

16. Sistema de Gestão para Procuradoria Jurídica;

17. Sistema para gestão da Ação Social Via Web;

18. Serviços de análise de conversão de dados, migração, implantação de sistema,

Treinamentos dos sistemas contábeis (Referente aos itens 01,02 e 03);

19. Serviços de análise de conversão de dados, migração, implantação de sistema,

Treinamentos dos sistemas administrativos, compras e licitação (Referente aos itens 04,05,06,08,0910 e 11);

20. Serviços de análise de conversão de dados, migração, implantação de sistema,

Treinamentos do sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento (Referente ao item 07);

21. Serviços de análise de conversão de dados, migração, implantação de sistema, Treinamentos dos sistemas tributário e NFS-e (Referente aos itens 12,14,15 e 16);

22. Serviços de análise de conversão de dados, migração, implantação de sistema, Treinamentos do sistema de fiscalização municipal através de dispositivos móveis (Referente ao item 13);

23. Serviços de análise de conversão de dados, migração, implantação de sistema, Treinamentos do sistema de Ação social (Referente ao item 17);”

Nesse panorama, extrai-se do feito que, julgado improcedente o recurso apresentado pela Empresa
DURA-LEX SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA EPP
contra a decisão tomada na Sessão de Abertura do Pregão Presencial n.º 158/2020, no qual se declarou habilitada a então Licitante
JRP TECNOLOGIA EIRELI – ME
, o Prefeito de Barra do Bugres determinou a realização de diligências junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra (SAMAE), com esteio no art. 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, visando apurar quais sistemas se encontravam implantados, de fato, naquela autarquia, a fim de se assegurar que a contratação da empresa
JRP TECNOLOGIA EIRELI – ME
atenderia integralmente as necessidades da Administração Pública local (
vide
id. 135766171 - pp. 1 a 2).

Em atendimento à determinação, servidores municipais diligenciaram, em 09/02/2021, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra (SAMAE), quando então diagnosticaram que:

“(...)

Por todo o exposto e diante do que nos foi apresentado pelo único atestado de capacidade- técnica fornecido dentro do processo licitatório Pregão 18/2020,
informamos que o sistema fornecido pela empresa
JRP TECNOLOGIA EIRELI
ao
SAMAE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA/MT,
é considerado insuficiente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT
”
(id. 135766174 - p. 17 a id. 135766177 - p. 3) (g. n.).

Diante do constatado pela equipe de servidores, foi solicitado parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município sobre a questão e do desfecho a ser conferido ao Pregão Presencial n.º 018/2020, quando então se orientou:

“No cumprimento básico do nosso dever que é orientar e acompanhar os atos administrativos, após análise do Processo Licitatório em questão,
entendemos que após a diligência realizada pelos servidores do município, ficou evidente que a empresa vencedora JRP Tecnologia EIRELI não atende as necessidades de diversos departamentos do município de Barra do Bugres/MT, por fim, opinamos pela
DESCLASSIFICAÇÃO
do atestado técnico apresentado da Empresa vencedora do certame, que demonstrou ser
INOPERANTE
em áreas estratégicas e de extrema importância ao bom funcionamento do município
”
(id. 135766177 - pp. 7/10) (g. n.)

Estas foram as razões que se mostraram suficientes para levar o Prefeito de Barra do Bugres a retificar a decisão de improcedência e acolher a impugnação administrativa apresentada pela Licitante
DURA-LEX SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA EPP
, tornando inabilitada a empresa
JRP TECNOLOGIA EIRELI – ME
(
vide
decisão no id. 135766177 - p. 11), ora Apelante.

Partindo de tais premissas, no caso concreto dos autos, entendo que não se fazem presentes os elementos que autorizem a reforma da decisão apelada, tal como postulado pela Apelante, até porque, como cediço, a peça inicial do
mandamus
deve apresentar de pronto prova pré-constituída apta a demonstrar a presença do direito vindicado, não sendo permitida a dilação probatória, o que demandaria a opção pela via ordinária.

No caso, cumpria à Licitante/Impetrante observar as cláusulas e as especificações do edital, que representa Lei interna a reger a relação ajustada entre as Partes no processo licitatório.

É o que dispõe o art. 3º da Lei n.º 8.666/93:

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

Volvendo ao caso
, não encontro evidências suficientes a embasar o provimento da tutela requerida, uma vez que a decisão administrativa que desclassificou a Parte Apelante está devidamente fundamentada com base em parecer técnico elaborado por
servidores da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres
, comprovando que, quanto ao bem oferecido pela Parte Apelante,
“
é considerado insuficiente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT
”

(
Cf
. id. 135766174 - p. 17 a id. 135766177 - p. 3) (g.n.)

Destarte, considerando que em Mandado de Segurança não se admite a dilação probatória, não há como afirmar, pelas provas angariadas nos autos, se os
sistemas operacionais apresentados pela

JRP TECNOLOGIA EIRELI – ME
são
compatíveis e atendem as especificações e quantitativos exigidos pelo edital referente ao Pregão Presencial n.º 18/2020 SRP.

Ao analisar a matéria em debate,
não se mostra viável a utilização do Mandado de Segurança para verificar se os documentos apresentados pela Impetrante/Apelante comprovam o preenchimento dos requisitos do edital, em detrimento da desclassificação operada com base em parecer técnico da comissão do certame, que concluiu pelo não atendimento a determinados quesitos, bem como atestou que a Empresa vencedora cumpriu as exigências do edital.

Entendo que, na hipótese, se faz necessária ampla dilação probatória, com a realização de perícia técnica, submetida à observância do contraditório, resguardando-se, inclusive, a participação da Empresa vencedora no certame, o que, a toda evidência, refoge da estreita via do
mandamus
.

Reforçando esse entendimento, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECURSO ORDINÁRIO. WRIT CONTRA ATO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID. ART. 105. II, 'C' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. EVIDENTE QUESTÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL
. PRECEDENTE. 1.
É cabível impetração contra ato de organismo internacional - Banco Interamericano de Desenvolvimento -, por força do art. 105, II, 'c', da Constituição Federal que "(...) é caso raríssimo, em que o STJ funciona como tribunal de apelação em face de atos praticados por juízos de primeiro grau", como leciona Otavio Luiz Rodrigues Jr. (In: Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Walber de Moura Agra. Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2009, p. 1416). 2. (...) No caso, tem-se insurgência de empresa licitante contra inabilitação técnica em certame para oferta de obras e serviços de engenharia em rede municipal de transportes. 3. O motivo da inabilitação foi o desatendimento de comprovação técnica da prestação de serviços anteriores, nos moldes e quantidades fixados pelo edital, para a produção de escoramento metálico de valas e manilhas, bem como para o fornecimento de obras de calçadas rústicas. 4. A própria leitura das razões recursais é fulcrada na alegação de que a experiência anterior na produção de pavimento asfáltico - segundo a licitante - seria serviço mais complexo e poderia substituir a exigência fixada pelo edital. Entretanto, não é possível ao juízo atestar tal equivalência sem que sejam produzidos laudos técnicos de especialistas, uma vez que tal conhecimento não é ordinário ou comum. 5.
Havendo evidente necessidade de agregação de conhecimentos técnicos e acadêmicos que ultrapassem o comum ou ordinário, fica evidente a necessidade de contraditório e dilação probatória que torna a via mandamental inadequada ao tratamento processual da insurgência
. Precedente: RMS 34.417/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.9.2012. Recurso ordinário improvido.”

(STJ. RO: 139 CE 2011/0121417-0. Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma. DJe 24/05/2013) (g.n.)

Concluo,
in casu
, que sendo evidente a necessidade de agregação de conhecimentos técnicos que ultrapassam o comum ou ordinário, resta induvidosa a necessidade de contraditório e dilação probatória, que torna a via mandamental inadequada ao tratamento processual da insurgência.

Outrossim,
não merece guarida a alegação
de que não se poderia exigir da Apelante compatibilidade total entre o atestado de capacidade técnica e o objeto da licitação, devendo a exigência limitar-se às parcelas mais relevantes, na medida em que não constou no Edital do Pregão Presencial n.º 18/2020 quais seriam os itens que teria a Administração considerar de maior relevância.

Não bastando, não há como se abrandar as exigências e requisitos estabelecidos no citado edital sem que, com isso, seja afrontado o princípio da isonomia entre os concorrentes.

Note-se que desde o início do processo licitatório, a Apelante teve conhecimento das condições estabelecidas para o certame licitatório e as aceitou conscientemente e de modo expresso, ou seja, conhecia a exigência de comprovação da documentação técnica a ser apresentada pela Empresa vencedora e da necessária verificação da qualificação técnica operacional dos serviços/sistemas que o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
demandava.

Observo que a
JRP TECNOLOGIA EIRELI – ME
poderia ter demonstrado sua aptidão, por oportunidade de sua defesa administrativa, de modo a demonstrar que cumpriu as exigências do edital, porém naquele momento preferiu reservar tal comprovação de conformidade para um momento futuro, que sequer era previsto no edital de abertura do certame.

Ainda que fosse caso de abrandamento da exigência, para se admitir outros documentos que, de forma complementar, demonstrassem a capacidade técnica na execução dos serviços compatíveis em características com o objeto da licitação para ser habilitada, a Apelante não trouxe outras provas para embasar o
mandamus
.

Por conseguinte, apesar dos esforços da Apelante, não há direito líquido e certo a ser protegido, sendo irretocável a sentença proferida, eis que a intenção da empresa Apelante não é mostrar o cumprimento, mas alterar os termos do edital, de sorte que
o Apelo não comporta provimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto por
JRP TECNOLOGIA EIRELI – ME,
devendo-se assim ser mantida a
sentença proferida,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023